Tribunal: CARF
Processo: 16682.720642/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720642/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.202 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
TERMOPERNAMBUCO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO. MULTA EXIGIDA DA
FONTE
PAGADORA.
CABIMENTO.
MULTA
DE
MORA.
RECOLHIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO-CONFIGURAÇÃO.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos,
mas a fonte pagadora continua responsável pela multa relativa à falta de sua
retenção/recolhimento, prevista no art. 9o da Lei no 10.426/2002 e mantida
pela Lei no 11.488/2007.
A cobrança da multa persiste mesmo diante da submissão dos rendimentos
pagos à tributação e do pagamento de multa de mora relativa ao atraso do
recolhimento. Não há que se falar, neste contexto, em denúncia espontânea ou
em aplicação de norma mais benigna.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI. JULGADOR ADMINISTRATIVO.
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720642/2012-89
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.202 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720642/2012-89

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Cuba Netto, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-68.705,
de 24 de setembro de 2014, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
sujeito passivo acima identificado (fls. 554/562).
O presente processo se originou de Auto de Infração para exigência de multa
isolada pela falta de retenção e recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) em
relação a três períodos de apuração contidos no ano-calendário de 2009 (fls. 221/225). Conforme
descrição contida no Termo de Verificação Fiscal de fls. 209/220, a autuada teria efetuado
pagamentos a título de juros de capital próprio (JCP), no referido ano-calendário, à pessoa
jurídica Neoenergia S/A, mas não teria efetuado a retenção e o recolhimento do IRRF incidente
sobre tais rendimentos. Menciona-se, ali, que a pessoa jurídica já teria sido autuada pela mesma
infração, em relação aos anos-calendários de 2004 a 2008, conforme lançamentos tratados nos
processos administrativos no 13401.000178/2007-64 e 16682.720152/2011-00. Registra-se,
ainda, que a Recorrente teria recolhido multa de mora isolada (sob o código de receita 6380,
referente a multa de ofício) na data ou um dia após os recolhimentos que deveria ter efetuado a
título de IRRF.
Foi exigida, então, com base no art. 9o da Lei no 10.462, de 2002, a multa de que
trata o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento) incidente sobre o rendimento reajustado, conforme art. 725 do Decreto no 3.000, de 1999
– RIR/99.
Após ser cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou a Impugnação
de fls. 278/308, na qual sustentou:
(i)
inicialmente, a correlação do lançamento tratado nos presentes autos com
aquele de que cuida o processo administrativo no 13041.000178/2007-64,
no âmbito do qual teria havido decisão favorável à Recorrente, com o
cancelamento do Auto de Infração. Defende a aplicação da mesma decisão
ao presente caso;
(ii)
que apesar de não haver efetuado a retenção do IRRF incidente sobre os
pagamentos efetuados a título de JCP, a beneficiária, Neoenergia teria
oferecido os rendimentos à tributação, antes da lavratura do auto de
infração, de maneira que não haveria a figura do não recolhimento da
obrigação principal;
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.202 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720642/2012-89

(iii)
que teria realizado o recolhimento da multa de mora devida em razão da
falta de retenção recolhimento do IRRF, caracterizando-se a denúncia
espontânea, nos termos do art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN);
(iv)
que a responsabilidade pela retenção do IRRF seria extinta no momento
em que o beneficiário oferece os rendimentos à tributação, conforme teria
sido reconhecido no Parecer Normativo COSIT no 1, de 2002;
(v)
que a base legal para a aplicação da multa isolada pela falta de
recolhimento do IRRF teria deixado de existir em decorrência do art. 14 da
Medida Provisória no 351, de 2007, posteriormente convertida na Lei no
11.488, de 2007;
(vi)
subsidiariamente, a necessidade de aplicação da aplicação da interpretação
mais benéfica ao contribuinte, nos termos do art. 112 do CTN, já que, após
a Lei no 11488, de 2007, as multas isoladas somente poderiam ser exigidas
no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto;
(vii)
a ausência de danos ao Erário, e a ofensa aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e da vedação ao confisco;
(viii) a ilegalidade da cobrança de juros de mora sobre a multa;
(ix)
a ilegalidade da utilização da taxa do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (Selic) como juros de mora.
Na decisão de primeira instância, foi apontado, inicialmente, que o entendimento
exarado no processo administrativo no 13401.000178/2007-64 não vincula a convicção da
autoridade julgadora nos presentes autos, posto se tratarem de períodos distintos. Em seguida,
afastou-se a configuração da denúncia espontânea, já que a infração cometida foi a ausência de
retenção a que estava obrigada legalmente, de modo que deveria ter havido o recolhimento do
tributo que deixou de ser retido, antes do início do procedimento fiscal, e ainda o recolhimento
da multa de mora sobre a base reajustada na forma do art. 725 do RIR/99.
Os julgadores esclarecerem, ainda, que, mesmo após a Lei no 11.488, de 2007, há
previsão para exigência da penalidade imposta à Recorrente e que deve ser calculada no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento). Apontou-se, por fim, a impossibilidade de o
julgador administrativo se manifestar acerca da (in)constitucionalidade de norma legal; e a
correção da incidência dos juros de mora sobre as multas de ofício e da utilização da Taxa Selic
como juros de mora.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.202 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720642/2012-89

As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. IRRF. DEVER DE RETENÇÃO. FONTE
PAGADORA. MULTA E JUROS ISOLADOS.
É obrigação da fonte pagadora reter e recolher o imposto de renda incidente na fonte em
decorrência de pagamento de juros sobre o capital próprio. O descumprimento da
obrigação sujeita o responsável ao pagamento de multa de ofício e de juros de mora
exigidos isoladamente.
FALTA DE RETENÇÃO DO IRRF. PAGAMENTO DE MULTA DE MORA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO.
O recolhimento a título de multa de mora, pela fonte pagadora dos juros sobre o capital
próprio, e o oferecimento à tributação do rendimento, pelo seu beneficiário, não
excluem a responsabilidade da fonte pagadora pela infração cometida.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO - BASE LEGAL -
CABIMENTO
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, está
prevista pelos artigos 43 e 61, § 3o, da Lei 9.430/96.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Após a ciência do Acórdão, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 602/638,
no qual, basicamente, reitera o quanto já alegado na Impugnação, com adição de pequenas
refutações ao teor da decisão a quo. Acrescenta, ainda, quanto à alegação de revogação da
hipótese de lançamento da multa isolada, os fundamentos de que não pretende a declaração de
inconstitucionalidade da norma, mas a sua aplicação em conformidade com os princípios
constitucionais.
O presente processo administrativo foi, então, distribuído, por sorteio, a este
Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, em 6 de outubro de 2014 (fl. 565), e apresentou o seu Recurso, em 5 de novembro do
mesmo ano (fl. 568), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.202 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720642/2012-89

O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos à fl. 575.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 3o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, combinado com o art. 1o
da Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA PRELIMINAR
Como relatado, o sujeito passivo sustenta, preliminarmente, a correlação da
matéria tratada nos presentes autos com a discussão posta no processo administrativo no
13401.000178/2007-64, de modo que, tendo a decisão referente ao Recurso Voluntário
interposto naqueles autos determinado o cancelamento do respectivo auto de infração, deve ser
aplicada a mesma solução no presente julgamento.
De fato, o referido processo administrativo trata da mesma exigência realizada nos
autos de infração sob exame, diferindo apenas em relação aos anos-calendários a que se referem
(ali, 2004 e 2005; aqui, 2009)
Apesar de tal fato, porém, a decisão ali proferida não vincula o entendimento a ser
adotado no presente julgamento, como pretende a Recorrente, embora a segurança jurídica
recomende, quando possível, a estabilidade da jurisprudência1 e a previsibilidade relativa das
decisões2.
E, na verdade, como se constatará adiante, a conclusão proposta para os presentes
autos é compatível com a decisão final adotada no referido processo administrativo.
3 DO MÉRITO
3.1 Da aplicação da multa pela ausência de retenção
O lançamento fiscal, como relatado, foi realizado para a exigência da multa
prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, por força do art. 9o da Lei no 10.426, de
2002, conforme dispositivos transcritos a seguir:
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a fonte
pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou
recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a totalidade
ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que for
recolhida após o prazo fixado.

1 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 128.
2 ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica – Entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário. 2. ed.
São Paulo: Malheiros, 2012. p. 131.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.202 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720642/2012-89

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Como se constata, ao contrário do sustentado pela Recorrente, a imposição da
referida penalidade se encontra em plena vigência, não tendo sido revogada por meio do art. 14
da Medida Provisória no 351, de 2007 (posteriormente, convertida na Lei no 11.488, de 2007).
As inovações legislativas trazidas pela referida Medida Provisória, de fato,
alteraram o disciplinamento das multas aplicáveis em relação aos tributos federais, inclusive
aquelas aplicadas isoladamente, sem a exigência de tributo.
No caso da multa de que tratam os presentes autos, porém, o art. 9o da Lei no
10.426, de 2002 (que ganhou a atual redação exatamente por meio da referida Lei no 11.488, de
2007), não determina genericamente a aplicação de multa isolada, mas sim, expressamente, da
multa contida no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996.
Em que pese a multa isolada estar prevista no inciso II do referido art.44, a
penalidade prevista pelo art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, é a multa de ofício calculada “sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou
que for recolhida após o prazo fixado”. (Destacou-se)
Como se vê, a penalidade não se presta apenas às hipóteses de ausência de
recolhimento do IRRF (como defende a Recorrente), mas também à hipótese de ausência de
retenção, ainda que o tributo seja posteriormente recolhido ou submetido à tributação pelos
beneficiários. E, contrariamente, ao alegado no Recurso Voluntário, há base de cálculo
explicitamente prevista na legislação, para as hipóteses de ausência de retenção.
A literalidade do dispositivo legal, remetendo ao art. 44, inciso I, da Lei no 9.430,
de 1996, também não deixa dúvidas acerca do percentual da penalidade aplicável (75%), não
cabendo a tese da aplicação do percentual de 50%.
A Recorrente traz alegação incompreensível, ao afirmar que a aplicação do art. 9o
da Lei no 10.426, de 2002, exige a concomitância de duas condições: ausência de
retenção/recolhimento e não recolhimento de multa de mora. Ora, como se pode constatar acima,
o texto legal não faz qualquer ressalva referente ao recolhimento de multa de mora como
condição excludente da aplicação da penalidade.
De outra parte, não há qualquer dúvidas quanto à aplicação da penalidade. Os
dispositivos legais são bem claros, de modo que não se pode cogitar a aplicação do art. 112 do
CTN, como pleiteado no Recurso Voluntário.
A jurisprudência das 1a e 2a Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais
amparam tal entendimento, como se confere pelas ementas a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2003
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.202 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720642/2012-89

FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO. MULTA EXIGIDA DA FONTE
PAGADORA. CABIMENTO.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo pagamento do
respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, mas a fonte pagadora
continua responsável pela multa relativa à falta de sua retenção/recolhimento, prevista
no art. 9o da Lei no 10.426/2002 e mantida pela Lei no 11.488/2007.
A cobrança da multa persiste mesmo diante da submissão dos rendimentos pagos à
tributação e do pagamento de multa de mora relativa ao atraso do recolhimento. Não há
que se falar, neste contexto, em denúncia espontânea ou em aplicação retroativa de
norma mais benigna. (Acórdão no 9101-002.956, de 03 de julho de 2017, Relator
Conselheiro Rafael Vida de Araújo)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO DA
FONTE PAGADORA.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo pagamento do
respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, cabível a aplicação, à
fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o,
da Lei no 10.426, de 2002, mantida pela Lei no 11.488, de 2007, ainda que os
rendimentos tenham sido submetidos à tributação no ajuste. (Acórdão no 9202-005.537,
de 27 de junho de 2017, Relatora Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo)
3.2 Da não-configuração de denúncia espontânea
A Recorrente argui que, por ter realizado o recolhimento de multa de mora
calculada sobre o valor que deixou de ser retido (à razão de 0,33%, correspondente a um dia de
atraso), estaria configura a denúncia espontânea da infração, na forma prevista no art. 138 do
CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. (Destacou-se)
Como destacado, a denúncia espontânea somente se configura quanto
acompanhada do pagamento do tributo devido e dos juros de mora. Ou seja, no caso sob análise,
somente se poderia se discutir a ocorrência de denúncia espontânea, caso houvesse sido realizado
espontaneamente o recolhimento do valor que deixou de ser retido (reajustado na forma do art.
725 do RIR/99), acompanhado dos juros de mora. Tendo sido realizado apenas o recolhimento
de multa de mora, cabe afastar, de pronto, a ocorrência do referido instituto, sem entrar em
discussão quanto a sua aplicabilidade ao caso da multa prevista no art. 9o da Lei no 10.462, de
2002 (já que a Solução de Consulta Cosit no 7, de 2018, entende não ser aplicável a denúncia
espontânea a tal penalidade).
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.202 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720642/2012-89

O fato de a beneficiária, Neoenergia S/A, haver submetido os rendimentos à
tributação não modifica a referida conclusão, pois não se amolda ao teor do art. 138 do CTN, que
exige o recolhimento do principal e dos juros de mora.
A Recorrente faz interpretação parcial do Parecer Normativo Cosit no 1, de 2002,
na medida em que invoca trecho que exonera a responsabilidade da fonte pagadora, a partir do
momento em que o beneficiário dos pagamentos oferece os rendimentos à tributação. Deixa,
porém, de revelar que a mesma Norma referenda, em tal hipótese, a aplicação da multa isolada e
juros de mora, tal qual realizado no lançamento em julgamento:
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa
física, e, antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de
mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data
prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para
a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do
contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha
submetido os rendimentos à tributação. (destacou-se)
A partir de todo o exposto, portanto, conclui-se que a multa aplicada continua
vigente, sua aplicação no caso sob exame é procedente, não tendo sido afastada por denúncia
espontânea.
Destaco que é essa foi, exatamente, a decisão proferida pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais no processo administrativo no 13401.000178/2007-64, revertendo entendimento
que dava razão à tese da Recorrente, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2004, 2005
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO DA
FONTE PAGADORA.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo pagamento do
respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, cabível a aplicação, à
fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o,
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.202 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720642/2012-89

da Lei no 10.426, de 2002, ainda que os rendimentos tenham sido submetidos à
tributação no ajuste.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
O oferecimento dos rendimentos à tributação pelo beneficiário, combinado com o
recolhimento de multa de mora pela fonte pagadora, não caracteriza denúncia
espontânea, relativamente à obrigação desta última, de reter e recolher o IRRF.
(Acórdão no 9202-003.581, de 03 de março de 2015, Redatora designada Maria Helena
Cotta Cardozo)
3.3 Da ausência de danos ao erário público e ofensa a princípios
constitucionais
A Recorrente busca se esquivar da penalidade, ao argumentar que, por ter
realizado o recolhimento de multa de mora e por a beneficiária haver submetido os rendimentos
à tributação não haveria dano ao Erário Público, de modo que não deveria haver a aplicação da
multa em questão.
Mais uma vez, a literalidade dos dispositivos legais é suficiente para afastar a tese
de defesa.
A penalidade é estipulada para a ausência de recolhimento ou retenção do IRRF.
Ou seja, infração meramente formal, que se consuma apenas pela prática das condutas omissivas
previstas no texto legal (“falta de retenção ou recolhimento”). Não se exige nenhum resultado
jurídico decorrente das referidas condutas.
É impossível ignorar a norma sob o fundamento de que “a mera irregularidade
formal deve ser relevada ante a ausência de lesão ao erário, pois não há interesse público que
justifique a cobrança da multa pretendida pela fiscalização”. A opção do legislador foi de
penalizar a conduta omissiva daquele que a norma tributária elegeu como responsável pela
retenção e recolhimento do tributo.
Além disso, a Recorrente suscita que a aplicação a referida penalidade violaria os
alguns princípios constitucionais (como a razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao
confisco).
Cabe, então, invocar o teor do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, segundo o
qual:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
Na mesma linha, o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, cuja
violação constitui, inclusive, causa de perda do mandato de Conselheiro, conforme art. 45, inciso
VI, do mesmo Regimento:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.202 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720642/2012-89

E, finalmente, a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Argumenta a Recorrente que não buscaria a declaração de inconstitucionalidade
da norma, mas uma interpretação conforme os referidos princípios constitucionais. Em outro
trecho fala defende que se “retire a eficácia da aplicação de uma determinada lei, em virtude
desta confrontar com dispositivo constitucional”. E afirma querer que o CARF “aplique a
legislação vigente”.
Ora, trata-se de mero contorcionismo argumentativo da Recorrente. Na medida
em que inexiste ato, dentre aqueles elencados no §6o do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972,
e no art. 62 do RI/CARF, a norma que prevê a imposição da multa prevista no art. 9o da Lei no
10.426, de 2002, está em plena vigência e o julgador impedido de deixar de aplicá-la por suposta
violação a princípios constitucionais.
Nada a prover, portanto, em relação a tal matéria.
3.4 Dos juros de mora
Por fim, cabe analisar a procedência, da exigência de juros de mora sobre o
crédito tributário constituído nos presentes autos.
A Recorrente sustenta a impossibilidade de tal cobrança, por absoluta ausência de
previsão legal, já que haveria previsão apenas para incidência sobre tributos.
A aplicação dos juros de mora está amparada no art. 722 do RIR/99, como
expresso no Auto de Infração:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
Parágrafo único. No caso deste artigo, quando se tratar de imposto devido como
antecipação e a fonte pagadora comprovar que o beneficiário já incluiu o rendimento em
sua declaração, aplicar-se-á a penalidade prevista no art. 957, além dos juros de mora
pelo atraso, calculados sobre o valor do imposto que deveria ter sido retido, sem
obrigatoriedade do recolhimento deste.
Cabe invocar, ainda, o art. 953 do RIR/99:
Art. 953. Em relação a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 1995, os
créditos tributários da União não pagos até a data do vencimento serão acrescidos de
juros de mora equivalentes à variação da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 84, inciso I, e § 1o, Lei no 9.065, de 1995, art. 13,
e Lei no 9.430, de 1996, art. 61, § 3o).
§ 1o No mês em que o débito for pago, os juros de mora serão de um por cento (Lei no
8.981, de 1995, art. 84, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 61, § 3o).
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.202 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720642/2012-89

§ 2o Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora de que trata o art.
950 (Decreto-Lei no 2.323, de 1987, art. 16, parágrafo único, e Decreto-Lei no 2.331, de
28 de maio de 1987, art. 6o).
§ 3o Os juros de mora serão devidos, inclusive durante o período em que a respectiva
cobrança houver sido suspensa por decisão administrativa ou judicial (Decreto-Lei no
1.736, de 1979, art. 5o).
§ 4o Somente o depósito em dinheiro, na Caixa Econômica Federal, faz cessar a
responsabilidade pelos juros de mora devidos no curso da execução judicial para a
cobrança da dívida ativa.
§ 5o Serão devidos juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de
pagamento do imposto em virtude de inexatidão quanto ao período de competência, nos
casos de que trata o art. 273.
Os dispositivos acima tanto respaldam a aplicação dos juros de mora sobre multas
de ofício, quanto referendam a utilização da Taxa Selic como parâmetro para os juros de mora,
matéria, inclusive, objeto das Súmulas seguintes, de observância obrigatória pelos Conselheiros
integrantes deste Colegiado, de modo que não há nada a ser argumentado:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário do
sujeito passivo, mantendo integralmente o lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 653
DF CARF MF
Original